Tribunal: TJSP
Processo: 1034179-17.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTOS DEVIDOS À EMPRESA CONTRATADA – Ilegalidade – Inclusão do nome da contratada no CADIN que não constitui óbice ao pagamento por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração – Indevido meio coercitivo indireto à satisfação de tributos – Incidente de Inconstitucionalidade julgado procedente pelo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTOS DEVIDOS À EMPRESA CONTRATADA – Ilegalidade – Inclusão do nome da contratada no CADIN que não constitui óbice ao pagamento por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração – Indevido meio coercitivo indireto à satisfação de tributos – Incidente de Inconstitucionalidade julgado procedente pelo E. Órgão Especial desta C. Corte, declarando inconstitucional, no que se refere ao termo "pagamentos referentes a contratos", a previsão do art. 6o, § 1o, II, da Lei Estadual 12.799/08 – Precedente desta C. Câmara – Sentença mantida.
– Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1034179-17.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ZANATTA ENGENHARIA LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034179-17.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 11839
Remessa Necessária no 1034179-17.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Zanatta Engenharia Ltda. EPP
Interessados: Diretor Presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo SABESP e CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral
MANDADO
DE
SEGURANÇA

RETENÇÃO
EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTOS DEVIDOS À EMPRESA
CONTRATADA Ilegalidade Inclusão do nome da contratada
no CADIN que não constitui óbice ao pagamento por serviços
efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da
Administração Indevido meio coercitivo indireto à satisfação de
tributos Incidente de Inconstitucionalidade julgado procedente
pelo
E.
Órgão
Especial
desta
C.
Corte,
declarando
inconstitucional, no que se refere ao termo “pagamentos referentes
a contratos”, a previsão do art. 6o, § 1o, II, da Lei Estadual
12.799/08 Precedente desta C. Câmara Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 394/398, cujo relatório se
adota, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Zanatta Engenharia Ltda.
EPP contra ato do Diretor Presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo SABESP, concedeu parcialmente a segurança e, com isso, determinou à
autoridade coatora que “proceda à conferência, medição e acolhimento dos serviços já
entregues pela impetrante com vistas à emissão das notas fiscais pertinentes e posterior
pagamento.” (fl. 397).
A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do reexame
necessário (fls. 416/419).
Eis o breve relato.
O reexame necessário não comporta provimento.
Cuida-se, o processo originário, de mandado de segurança impetrado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034179-17.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Zanatta Engenharia Ltda. EPP contra ato do Diretor Presidente da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SABESP, objetivando “declarar a
NULIDADE do ato oriundo da autoridade coatora que se negou a firmar o aditamento
para prorrogação de prazo do contrato pactuado, reteve indevidamente o pagamento dos
serviços já prestados, bem como, não tomos as providências cabíveis para o pagamento de
serviços já realizados os quais esta pratica atos visando obstar a emissão das notas fiscais
correspondentes para posterior pagamento.” (fl. 20 sic).
Para tanto, alegou a empresa-impetrante, em resumo, que:
“Sagrou-se vencedora da Tomada de Preços MN no 01.746/18, que tem
como finalidade a execução de obras para adequações civis, hidráulicas
e mecânicas em estações de tratamento de água visando a obtenção de
licenciamentos operacionais (Unidade de Negócio Norte Diretoria
Metropolitana M.) (Doc. 03)
3- Em data de 16/08/2.018, as partes firmaram contrato, com previsão
para execução no prazo de 210 (duzentos e dez) dias, ou seja, com prazo
final em 24/06/2.019. (Doc. 04)
4- Por motivos alheios à vontade da IMPETRANTE, esta não pode
concluir os serviços no prazo contratado, razão pela qual pactuou com a
IMPETRADA, minuta anexa, termo para aditamento do prazo final para
a conclusão das obras (Doc. 05), passando o termo final como sendo a
data de 22/09/2.019.
5- Pois bem, ocorre que quando se encontrava prestes a efetuar a
assinatura do referido aditamento, foi a IMPETRANTE surpreendida
com a notificação anexa (Doc. 06), recebida em 01/07/2.019, nos
seguintes termos:
Assunto: Pendências legais e contratuais
Prezados Senhores,
Vimos, por meio desta, nos termos do Art. 86 e item II do Art. 87
da Lei no 8.666/93 com base na Cláusula Contratual 5.1,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034179-17.2019.8.26.0053 -Voto no
4
notifica-los que em pesquisa realizada no site “@sanções” e no
CADIN Estadual, foram constatadas várias sanções restritivas
que impedem o aditamento de prazo que estava em curso e
causam a suspensão dos pagamentos pendentes conforme
Cláusula Contratual 6.4 itens (b) e (i).
Ressaltamos que o aditamento é necessário para recomposição
do prazo contratual essencial para conclusão dos serviços que
se encontram pendentes.
Lembramos que esse contrato já teve seu início postergado por
culpa dessa contratada o que já comprometeu o cronograma de
execução dos serviços e caso essas pendências não sejam
regularizadas dentro de 05 dias de forma a possibilitar a
assinatura do aditamento de prazo, daremos como rescindido o
contrato com aplicação das sanções prevista em contrato,
execução da garantia e instrução do processo de suspensão da
empresa.
7- Ocorre que, a IMPETRADA manteve a posição acima, no sentido de
que o não atendimento aos termos da notificação implicará na aplicação
de sansões e, eventualmente, rescisão unilateral do contrato, cujo prazo
final escoa na data de hoje.
8- A IMPETRADA suspendeu o pagamento de serviços já executados
conforme se comprova pelas consultas efetuadas junto à mesma, bem
como, notas fiscais anexas e, chegou ao extremo de suspender qualquer
ato administrativo com vistas à conferência e medição dos serviços já
realizados para a efetiva emissão das notas fiscais correspondentes.
(Doc. 08/11)” (fls. 2/4 sic)
A r. sentença de fls. 394/398, conforme relatado, concedeu parcialmente a
segurança, apenas, para determinar que a autoridade coatora “proceda à conferência,
medição e acolhimento dos serviços já entregues pela impetrante com vistas à emissão das
notas fiscais pertinentes e posterior pagamento” (fl. 397), sob a fundamentação de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034179-17.2019.8.26.0053 -Voto no
5
“no que concerne à retenção do pagamento dos serviços já prestados pela impetrante, sem
razão a autoridade coatora, porquanto a inclusão do nome da contratada no CADIN não é
óbice ao pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito. Ademais, tal conduta se constitui
como forma indevida de compelir o devedor a pagar tributo em atraso.” (fl. 396)
A r. sentença não merece reparos.
Pois bem.
Segundo os enunciados de nos 70, 323 e 547 das Súmulas do A. Supremo
Tribunal Federal, é vedado à Administração instituir meio coercitivo indireto para
pagamento de tributos. Isso porque, conferidos ao Estado mecanismos próprios e
adequados à persecução do pagamento de créditos tributários, não pode o contribuinte ser
compelido à regularização no CADIN, como sanção ao pretendido adimplemento.
A inscrição no CADIN, ademais, não possui o condão de, extrajudicialmente e
sem dar oportunidade ao exercício do contraditório, tolher o recebimento de verbas de
origem lícita, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito.
No mais, é patente a inconstitucionalidade de parte do artigo 6o, § 1o, inciso II,
da Lei Estadual no 12.799/08, exatamente no que se refere ao texto em disputa, conforme
decidido pelo E. Órgão Especial, observando-se o artigo 97 da constituição Federal, no
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0120735-48.2012.8.26.0000, Relator
Desembargador CAUDURO PADIN, j. 17.10.2012:
“Incidente de inconstitucionalidade do art. 6o, § 1o, da Lei Estadual no
12.799/08. Restrições estatais indevidas. Interpretação do § 1o conforme
texto constitucional. Ofensa ao devido processo legal e ao livre exercício da
atividade econômica e profissional. Incidente acolhido para o fim de, em
interpretação conforme a Constituição, reconhecer a inconstitucionalidade
do § 1o do art. 6o da Lei Estadual no 12.799/08, exclusivamente em relação
a expressão “pagamentos referentes a contratos”, constante do inciso II do
mesmo dispositivo.”

Nesse passo, o proceder da autoridade coatora vulnera, ainda, a liberdade
econômica e a livre iniciativa e afronta o entendimento consolidado do STF acerca das
sanções indiretas em matéria tributária, bem como o disposto no art. 5o, caput, inciso LIV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034179-17.2019.8.26.0053 -Voto no
6
da Constituição Federal.

A matéria, aliás, não constitui novidade nesta C. Câmara, consoante
decidido, recentemente, na Apelação / Remessa Necessária no 1024914-25.2018.8.26.0053,
Relator Desembargador BORELLI THOMAZ, j. 20.03.2019:
“Mandado de Segurança. Retenção de pagamentos à impetrante
por prestação de serviços, por existência de registro no CADIN.
Descabimento. Ilegalidade da retenção, alicerçada em legislação
já declarada inconstitucional. Direito líquido e certo violado.
Recurso e reexame necessário desprovidos.
[...]
Não há disputa sobre estarem sendo serviços contratados
regularmente prestados pela impetrante, vindo a argumentação
fazendária alicerçada em ter agido com atenção ao princípio da
legalidade, por haver previsão autorizante para retenção de
pagamento em situações deste jaez.
Afirma ser obrigatória consulta prévia ao CADIN para realizar
repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a
contratos, e, ainda, estar impedida de realizar pagamentos quanto
existir registro no CADIN ESTADUAL (art. 6o, II e §1o da Lei
Estadual 12.799/2008).
Esses dispositivos da legislação estadual, contudo, afrontam o
ordenamento constitucional, com nota de haver pronunciamento
expresso, no C. Órgão Especial desta Corte, sobre
inconstitucionalidade daqueles atos normativos:
Incidente de inconstitucionalidade do art. 6°, § 1o da Lei Estadual n°
12.799/08. Restrições estatais indevidas. Interpretação do §1° conforme
texto constitucional. Ofensa ao devido processo legal e ao livre exercício
da atividade econômica e profissional. Incidente acolhido para o fim de,
em
interpretação
conforme
a
Constituição,
reconhecer
a
inconstitucionalidade do §1° do art. 6° da Lei Estadual n. 12.799/08,
exclusivamente em relação a expressão" pagamentos referentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034179-17.2019.8.26.0053 -Voto no
7
contratos", constante do inciso II do mesmo dispositivo (Incidente de
Arguição de Inconstitucionalidade 0120735-48.2012, rel. Des.
CAUDURO PADIN, Órgão Especial, j. 17.10.2012).Demais disso,
como bem realçou a D. Juíza, a restrição se mostra
desproporcional, notadamente porque houve a prestação do
serviço à Administração, sendo vedado o enriquecimento sem
causa. Desse entendimento não discrepa esta C. 13a Câmara de
Direito Público:
AÇÃO DECLARATÓRIA - Retenção extrajudicial de pagamentos
devidos ao contribuinte, como indevido meio coercitivo indireto à
satisfação
de
tributos - E. Órgão Especial - Incidente de
Inconstitucionalidade procedente, declarando inconstitucional, no que se
refere ao termo "pagamentos referentes a contratos", a previsão do inciso
II do § 1o do art. 6o da Lei Estadual 12.799/08 - Precedente desta C.
Câmara.
[...]
Apelo
desprovido
(Apelação
0006781-72.2011.8.26.0157,
rel.
Des.
SPOLADORE
DOMINGUEZ, 13a Câmara de Direito Público, j. 25.2.2015).
É o suficiente, dessarte, para realçar ser mesmo caso de violação a
direito líquido e certo da impetrante, e, com essas observações,
entendo não merecer reforma a r. sentença, também diante de seus
próprios fundamentos, pelos quais, registro bem se examinou a
questão controvertida.” (d.n.)
Da porque, na espécie, escorreita se mostra a conclusão do Juízo “a quo” no
sentido de que:
“... a inclusão do nome da contratada no CADIN não é óbice ao
pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito. Ademais, tal
conduta se constitui como forma indevida de compelir o devedor a
pagar tributo em atraso.” (fl. 396)
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença de fls. 394/398, que concedeu
parcialmente a segurança, para determinar que a autoridade coatora “proceda à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1034179-17.2019.8.26.0053 -Voto no
8
conferência, medição e acolhimento dos serviços já entregues pela impetrante com vistas à
emissão das notas fiscais pertinentes e posterior pagamento” (fl. 397), por seus próprios
fundamentos.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator